Tribunal: TJSP
Processo: 2169538-81.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 7.405, de 1o de novembro de 2018, do município de Mogi das Cruzes, que dispõe sobre a regularização de edificações locais – Alegação de descumprimento do princípio da participação popular – Texto legal impugnado que prevê a possibilidade de regularização de construções dos municípios desde que, dentre

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pretensão que envolve arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 7.405, de 1o de novembro de 2018, do município de Mogi das Cruzes, que dispõe sobre a regularização de edificações locais – Alegação de descumprimento do princípio da participação popular – Texto legal impugnado que prevê a possibilidade de regularização de construções dos municípios desde que, dentre outros requisitos, os proprietários ou possuidores fizessem o requerimento no prazo estabelecido em seu teor – Prorrogação do prazo através de dois decretos do Poder Executivo, nos termos colocados na própria lei, que foi efetivada em duas oportunidades, mas não mais existia quando da propositura da ação – Inviabilidade de se permitir novas regularizações de construções em seus termos – Ainda que não tenha ocorrido a revogação formal da norma, há o seu exaurimento, o que não permite a análise do ato pela via concentrada de controle de constitucionalidade – Eventuais efeitos remanescentes que podem ser discutidos em via ordinária – Falta de interesse de agir – Reconhecimento – Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2169538-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
réus MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES e CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI
DAS CRUZES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2169538-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32873 mlzz305
2
Voto no 32873/TJ – Rel. Álvaro Passos – Órgão Especial
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2169538-81.2019.8.26.0000
Autor:
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Réu:
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES (E OUTRO)
Comarca: São Paulo
EMENTA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Pretensão que
envolve arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 7.405, de 1o de
novembro de 2018, do município de Mogi das
Cruzes, que dispõe sobre a regularização de
edificações locais Alegação de descumprimento
do princípio da participação popular Texto legal
impugnado
que
prevê
a
possibilidade
de
regularização de construções dos municípios desde
que, dentre outros requisitos, os proprietários ou
possuidores fizessem o requerimento no prazo
estabelecido em seu teor Prorrogação do prazo
através de dois decretos do Poder Executivo, nos
termos colocados na própria lei, que foi efetivada
em duas oportunidades, mas não mais existia
quando da propositura da ação Inviabilidade de
se permitir novas regularizações de construções em
seus termos
Ainda que não tenha ocorrido a
revogação formal da norma, há o seu exaurimento,
o que não permite a análise do ato pela via
concentrada de controle de constitucionalidade
Eventuais efeitos remanescentes que podem ser
discutidos em via ordinária Falta de interesse de
agir
Reconhecimento
Processo extinto, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Vistos.
Trata-se
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade proposta pelo douto Procurador-Geral de Justiça,
impugnando os arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 7.405, de 1o de novembro de
2018, do município de Mogi das Cruzes, que dispõe sobre a regularização
de edificações locais.
Argumenta, em apertada síntese, que há
ofensa aos arts. 1o, 18, 29 e 31 da Constituição Federal, e aos arts. 144 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2169538-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32873 mlzz305
3
180, II, da Constituição Estadual; que a norma viola o princípio da
participação popular, considerando que se trata de matéria atinente ao
desenvolvimento urbano ligada a parcelamento, uso e ocupação do solo
urbano; que as transformações na cidade interferem na propriedade
privada, trazendo-lhe limitações que afetam os particulares e o objetivo
constitucional de ordenamento urbano com desenvolvimento social da
cidade e garantia de bem-estar de seus habitantes, razão pela qual a
participação popular, não realizada no caso, é essencial na elaboração de
leis sobre a matéria; que a participação do povo figura como instrumento
legitimador de normas produzidas na ordem democrática e possibilita
discussão especializada e multifocal sobre o assunto.
A
Câmara
Municipal,
em
sua
manifestação de fls. 161/164, informou que a lei foi editada através do
correto processo legislativo e que não há inconstitucionalidade conforme
julgados anteriores sobre casos semelhantes.
A douta Procuradoria Geral do Estado
deixou transcorrer o prazo para a sua manifestação, conforme certidão de
fls. 165.
Por sua vez, a municipalidade, nas
informações de fls. 167/170, argumentou que houve a perda da eficácia da
lei antes da propositura da ação, o que enseja a sua extinção sem
resolução, tendo em vista que ela previa um prazo específico para os
interessados requisitarem a regularização, o qual foi prorrogado por duas
vezes através de decreto do Poder Executivo, mas não mais estava vigente
o lapso temporal quando do ingresso no Poder Judiciário. No mais,
defendeu a constitucionalidade da norma indicando todo o seu processo
legislativo e asseverando não se tratar de caso de aplicação dos arts. 180,
II, e 191, da Constituição do Estado de São Paulo, uma vez que não teria
inovado no desenvolvimento urbano municipal e sim apenas disposto sobre
regularização de construções já existentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2169538-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32873 mlzz305
4
Após despacho para manifestação do
município sobre preliminar apresentada pela douta Procuradoria Geral de
Justiça, sobrevieram a respectiva resposta e o parecer ministerial pugnando
pela procedência da ação nos termos do anterior parecer apresentado às
fls. 174/178.
É o relatório.
O exame do mérito da presente ação
direta de inconstitucionalidade não pode ser efetivada diante da
constatação da falta de interesse de agir.
Da análise integral dos autos, verifica-se
que foi proposta a presente ação sob a argumentação de configuração de
inconstitucionalidade da Lei no Lei no 7.405, de 1o de novembro de 2018, do
município de Mogi das Cruzes, que dispõe sobre a regularização de
edificações locais, por ofensa ao princípio da participação popular,
afirmando que se trata de matéria atinente ao desenvolvimento urbano
ligada a parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. Pela ordem dos
fatos, o texto legal é de novembro de 2018 e previa o prazo de 90 (noventa)
dias para que os interessados requisitassem a regularização dos imóveis
em seus termos, sendo possível prorrogação de tal lapso temporal por
decreto do Poder Executivo, o que ocorreu em duas oportunidades
(Decreto no 17.857, de 26 de novembro de 2018, e Decreto no 18.088, de
28 de fevereiro de 2019), tendo o último encerrado em junho de 2019, sem
notícia do advento de qualquer outro. Por sua vez, a presente ação foi
ajuizada em agosto de 2019.
Pois bem. A lei analisada foi elaborada
especificamente para acrescentar no ordenamento jurídico local a
possibilidade de regularização de determinadas construções pelos
proprietários ou possuidores que preenchessem os requisitos ali arrolados,
inclusive a obediência do prazo estabelecido para o requerimento, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2169538-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32873 mlzz305
5
qual não mais se mostra possível utilizar a autorização para tanto,
extinguindo-se, assim, a aplicação do texto legal após isso.
Convém observar que, não obstante a
argumentação de que o período de aplicação da norma diz respeito à sua
eficácia e não à sua vigência, tem-se que exaurido o seu objeto com o
decurso do prazo nela previsto. Isso porque, da leitura do texto legal
impugnado, nota-se que ele trouxe a possibilidade de proprietários ou
possuidores de imóveis nos termos ali descritos regularizarem a construção
desde que, dentre outros requisitos, fosse feito o requerimento no aludido
prazo de 90 dias contados da lei, o qual poderia ser prorrogado por decreto
do Poder Executivo, que o fez por duas vezes, porém, antes da propositura
desta ação, já não corria qualquer período de prorrogação.
Ainda que se diga que a lei estaria em
vigor por não ter sido formalmente revogada, o fato é que o seu teor previa
uma aplicação concreta por tempo determinado, a qual já não mais existia
quando do surgimento deste processo, concluindo-se que o seu conteúdo
seria temporário, não se vislumbrando, assim, interesse de agir.
De fato, tanto a revogação da vigência da
norma quanto o seu exaurimento, tal como ocorreu na hipótese vertente,
culminam na falta de interesse de agir.
Eventuais efeitos remanescentes dessa
norma, ligados às regularizações que tenham sido feitas com base em sua
autorização temporária, devem ter as suas insurgências buscadas pelas
vias ordinárias e não através deste controle concentrado de constitucionalidade.
Conquanto não tenha sido expressamente
estabelecido na lei contestada que se trata de lei temporária, o seu
conteúdo, ao fixar um período específico para a sua aplicação, traz-lhe um
caráter temporário, o qual, uma vez transcorrido, traz o seu exaurimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2169538-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32873 mlzz305
6
inviabilidade de controle estatal de sua constitucionalidade, remanescendo
somente a possibilidade de discussão de seus efeitos pela via ordinária,
como já consignado.
Em situações semelhantes, confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - emendas parlamentares
impositivas, apresentadas à lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de
2017 - normas de caráter temporário - prazo de vigência encerrado no curso da
demanda - exaurimento da eficácia jurídico-normativa em razão do decurso do
tempo e consequente esvaziamento dos seus efeitos
notícia, ademais, de
revogação do artigo 146-a da lei orgânica do município de franca - perda
superveniente do interesse de agir - processo extinto, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso vi, do cpc". "Se, depois da propositura da ação,
algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do
mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da
parte, no momento de proferir a decisão (artigo 493 do CPC/2015)". "A revogação
ou o exaurimento do ato normativo impugnado na ação direta de
inconstitucionalidade conduzem à perda superveniente do interesse processual"
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2201916-61.2017.8.26.0000 São Paulo
Órgão Especial Rel. Renato Sartorelli J. 18/04/2018) (grifei)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. leis complementares do
município de lins, que dispõem de contratação temporária de servidores
municipais. Autor que traz à análise 31 (trinta e uma) normas do Município de Lins,
que regulam contratações em caráter temporário, cujas edições são do ano de
1992 - a mais antiga- à 2015, a mais atual e que, consoante adiante se verá, em
sua maioria, tiveram sua vigência temporária já cessada muito antes do ingresso
da presente ação, ensejando o reconhecimento de ausência do objeto da ação,
diante do exaurimento de sua eficácia tractu temporis. Processo extinto em
relação às Leis Complementares nos 100/1992, 202/1994, 205/1994, 208/1994,
366/1997, 414/1997, 426/1997 454/1998, 456/1998, 477/1998, 545/2000,
560/2000, 578/2000, 760/2003, 919/2006, 922/2006, 929/2006, 948/2006,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2169538-81.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32873 mlzz305
7
1015/2007, 1208/2010, 1251/2011, LC 1083/2008, LC 1214/2010, LC 1294/2012,
1325/2013 LC 1326/2013 e LC 1388/2014, cuja vigência já se exauriu. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. leis complementares nos 1.380/2014,
1.430/2014 e 1.466/2015, todas do Município de Lins, que dispõe sobre
contratação temporária de servidores municipais. Ausência do requisito de
excepcionalidade. Atendimento de necessidade inadiável e excepcional não
justificada no bojo das normas guerreadas. Requisitos da contratação temporária,
que são: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de
contratação seja predeterminado; c) a necessidade de contratação seja
indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários
permanentes ao Estado, e que devem estar sob o espectro das contingências
normais da Administração.(RE 658.026/MG, j. em 09.04.2014). Ação parcialmente
procedente, com modulação (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2095321-38.2017.8.26.0000
São Paulo
Órgão Especial
Rel. Xavier de
Aquino J. 13/09/2017)
Destarte, considerando que, no âmbito do
controle concentrado de constitucionalidade, uma vez afastada do
ordenamento jurídico a norma contestada por revogação ou exaurimento de
seus efeitos não mais há interesse de agir, deve ser reconhecida a extinção
do pleito.
Desse modo, julgo extinto o processo,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
ÁLVARO PASSOS
Relator